Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO E DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. VÍCIO REDIBITÓRIO NO AUTOMÓVEL ADQUIRIDO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões de apelação não constituem meio processual próprio para buscar a modificação da sentença, motivo pelo qual, em razão da inadequação da via eleita, não devem ser conhecidos os pedidos nelas formulados para reforma do que foi decidido, quanto ao mérito da demanda, na sentença.
2. De acordo com a jurisprudência desta Quarta Turma Cível, devidamente comprovada a existência de vícios em veículo que o tornem impróprio ou inadequado à sua utilização plena pelo consumidor adquirente, devem ser rescindidos os contratos de compra e venda do automóvel e também o seu financiamento, a despeito de sua autonomia individualmente considerada, uma vez que, em relação ao adquirente do veículo, as contratações se perfectibilizaram de forma interdependente na cadeia de fornecimento e em relação jurídica de consumo.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.